Tribunal: TJSP
Processo: 2349456-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão que indeferiu pedido liminar em Habeas Corpus impetrado contra a recusa do representante do Ministério Público de propor o acordo de não persecução penal ao paciente, agora agravante (CPP, art. 28-A) – Ausência dos requisitos autorizadores da medida – Ato incompatível com a apreciação da matéria em sede de cognição sumária - Manutenção da decisão - Recurso desprovido.